Tribunal: TJMT
Processo: 1034057-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034057-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 062.579.818-08 (ADVOGADO), TRIUNFO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.672.913/0001-67 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS FERRARI - CPF: 611.074.179-53 (AGRAVADO), VANIA BERARDE BANHOS FERRARI - CPF: 005.169.389-59 (AGRAVADO), GLEICYELLEN BAPTISTA DE PAULA - CPF: 085.209.369-11 (ADVOGADO), MONICA DOS SANTOS ZANDOMENIGHI - CPF: 588.441.129-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS – DÉBITO QUE SE ESTENDE POR VÁRIOS ANOS, COM PROVÁVEL INTENÇÃO DE PAGAMENTO PELOS ARRENDATÁRIOS – AUMENTO DA DÍVIDA PELO INADIMPLEMENTO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELO ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, ao menos por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave ao arrendante, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TRIUNFO COMERCIO DE CEREAIS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Contrato de Arrendamento e Cobrança dos Valores Inadimplidos n. 1008343-34.2024.8.11.0037, movida em face de VÂNIA BERARDE BANHOS FERRARI e outro, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz as partes firmaram o contrato de arrendamento rural pelo período de 1o de janeiro de 2011 a 1o de janeiro de 2021, findo o qual não houve renovação por escrito, em razão do representante da parte recorrente almejar encerrar a relação jurídica com os recorridos pelo inadimplemento de diversas parcelas do pagamento do contrato.

Relata que após o prazo previsto para o término do arrendamento, os recorridos permaneceram na posse do imóvel rural devido à tolerância da arrendadora, ante a relação familiar envolvida, observando-se, assim, a continuidade da relação jurídica e contratual de arrendamento estabelecida desde o ano de 2011.

Assevera que em 2024 decidiu encerrar o arrendamento, tendo enviado uma notificação extrajudicial solicitando a prestação de contas dos valores inadimplidos, a fim de que os arrendatários pudessem esclarecer eventual motivo da inadimplência contratual.

Em resposta, diz que a contra notificação dos recorridos não aventou argumentos plausíveis para o inadimplemento, o qual perdura até a data da propositura da ação.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação imediata do imóvel rural pelos arrendatários ou, sucessivamente, a proibição de realização de novas plantações no local até o julgamento do mérito da ação de origem.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 257576176).

Contraminuta, no Id. 267101789, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, a recorrente aduz que em 2024 decidiu encerrar o arrendamento, tendo enviado uma notificação extrajudicial solicitando a prestação de contas dos valores inadimplidos, a fim de que os arrendatários pudessem esclarecer eventual motivo da inadimplência contratual. Em resposta, diz que a contra notificação dos recorridos não aventou argumentos plausíveis para o inadimplemento, o qual perdura até a data da propositura da ação. Posto assim, requer seja deferida a desocupação liminar do imóvel rural.

Pois bem.

Do cotejo da documentação juntada nos autos, inerente a fase de cognição incompleta, em que pese à demonstração de possível probabilidade do direito alegado, por meio do contrato apresentado nos autos, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos, até a angularização do feito em primeira instância.

Digo assim porque, como bem aventado pelo julgador
a quo
, considerando que nas contra notificações enviadas pela arrendatária houve a comunicação de que o volume de soja seria transferido ao arrendante mediante tomada de providências necessárias solicitadas por e-mail – assinatura de autorização de transferência e emissão de nota fiscal de remessa (Num. 167416749 e 174376063), que se constitui em fato não contestado pela recorrente em sede de resposta à contranotificação ou mesmo em sua petição inicial.

Dessa forma, a manifestação da parte arrendatária em adimplir os valores atinentes ao arrendamento, que consistiu na causa de pedir da notificação da arrendadora e desta ação, aliada à inércia da parte interessada em declinar justa razão para a não aceitação do pagamento retiram a probabilidade do direito quanto ao despejo, ao menos neste momento de cognição sumária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o risco de aumento do valor da dívida, em virtude do inadimplemento do locatário/arrendatário, ser inerente ao despejo por falta de pagamento, tal fato “não dispensa a comprovação da urgência da medida quando da análise de tutela antecipada em ações de despejo (REsp 1207161/AL).

Não fosse o bastante, sendo a decisão provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.

Portanto, inexistindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela,
in limine
, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025